Tribunal: TJMT
Processo: 1021661-64.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO EXPEDIDO POR CARTÓRIO DE TÍTULOS. ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132/STJ. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO REALIZADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por devedores contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021661-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI - CPF: 023.825.661-83 (ADVOGADO), JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 28.369.788/0001-27 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), IGOR MATHEUS SZPAKI CORRADI - CPF: 063.750.941-27 (AGRAVANTE), ACELMO CEZAR CORRADI - CPF: 784.305.429-49 (AGRAVANTE), GISLAINE CRISTINA SZPAKI - CPF: 008.444.579-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

IGOR MATHEUS SZPAKI CORRADI, JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA, ACELMO CEZAR CORRADI e GISLAINE CRISTINA SZPAKI

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
PROTESTO

EXPEDID
O
POR CARTÓRIO DE TÍTULOS. ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL
.
TEMA 1132/STJ. REGULARIDADE DO
PROCEDIMENTO REALIZADO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedores contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículos e maquinários vinculados à Cédula de Crédito Bancário nº 2097438, diante do inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora é inválida quando a notificação extrajudicial não é recebida pessoalmente pelo devedor; (
ii
) verificar se o protesto realizado pelo credor, com comunicação enviada ao endereço contratual, é suficiente para caracterizar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento pessoal, conforme Súmula 72/STJ e Tema 1132/STJ.

O protesto do título, formalizado por cartório competente e encaminhado ao endereço contratual com registro de entrega, atende às exigências legais do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Não configurado protesto por edital, mas comunicação regular com comprovação de entrega, inexistindo nulidade ou ausência de pressuposto processual.

Presentes os requisitos legais para a liminar de busca e apreensão: contrato garantido por alienação fiduciária, inadimplemento e constituição válida em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pessoal.

O protesto formalizado por cartório e encaminhado ao endereço contratual supre validamente a exigência de comprovação da mora.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72, Tema 1132; TJMT, 1002366-41.2025.8.11.
0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA, IGOR MATHEUS SZPAKI CORRADI, ACELMO CEZAR CORRADI e GISLAINE CRISTINA SZPAKI contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro-MT (ID 190216134), nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária nº 1000952-64.2025.8.11.0046, que deferiu liminarmente a medida de apreensão de veículos e maquinários com base no inadimplemento contratual
, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969 em face de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA, IGOR MATHEUS SZPAKI CORRADI, ACELMO CEZAR CORRADI e GISLAINE CRISTINA SZPAKI, todos qualificados na exordial, visando à apreensão de diversos veículos e maquinários dados em garantia fiduciária.

Aduziu que celebrou com a empresa ré Cédula de Crédito Bancário nº 2097438, com valor original de R$ 1.736.189,02 (um milhão, setecentos e trinta e seis mil, cento e oitenta e nove reais e dois centavos), aditada posteriormente para R$ 1.803.059,44 (um milhão, oitocentos e três mil, cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento final em 16/04/2029 e início do pagamento em 15/05/2024, parcelado em 60 prestações.

Sustentou que houve inadimplemento das parcelas a partir de 15/10/2024, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida, conforme cláusula contratual expressa.

A dívida encontra-se atualmente no valor de R$ 2.010.058,62 (dois milhões, dez mil, cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), conforme planilha de cálculo atualizada até 14/03/2025.

Como garantia do contrato, foram alienados fiduciariamente à autora os seguintes bens:

• Um caminhão Volkswagen modelo 8.160 (placa QAE6C90-MT);

• Seis caminhonetes Fiat Strada, de diversos anos e modelos;

• Uma caminhonete Hyundai HR HDB (placa RAT4G53-MT);

• Uma máquina torno
roletador
Vulcano VC 220;

• Uma
roletadeira

Vulcamaquinas
VC2000;

• Uma prensa eletropneumática
Vulcamaquinas
modelo 1900.

Alegou ainda que, em razão da mora, procedeu ao protesto do título e à notificação extrajudicial dos devedores, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Postulou a concessão de liminar de busca e apreensão dos bens, com a imediata remessa para a posse da autora, na pessoa do Sr. Giovane Ferreira Rosa, CPF n.º 778.558.502-44, a ser nomeado fiel depositário. Requereu ainda o cumprimento do mandado com autorização de força policial, se necessário, bem como a aplicação de multa diária para entrega de documentos dos veículos, nos termos do art. 3º, §14, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Por fim, pleiteou, após a apreensão dos bens e o transcurso do prazo legal sem pagamento, a consolidação da propriedade e, caso insuficientes os valores arrecadados com a alienação, conversão da ação em execução, nos termos do art. 4º do mesmo diploma legal.

A petição inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: instrumento contratual (CCB e aditivo), cláusulas de garantia com individualização dos bens, documentos de propriedade dos bens alienados, intimações de protesto, planilha de cálculo da dívida e procuração.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifico que o negócio jurídico entabulado pelas partes tem por objeto cédula de crédito bancário no valor deR$ 1.803.059,44 (um milhão, oitocentos e três mil, cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) o qualencontra-se atualmente no valor de R$ 2.010.058,62 (dois milhões, dez mil, cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), por meio da qual o requerente financiou a aquisição dos veículos discriminados na inicial, sendo que, em contrapartida, os requeridos assumiram a obrigação de pagar o total de 60 prestações mensais, sendo a operação garantida pela transferência dos bens ao credor/requerente, em alienação fiduciária.

Inadimplida a obrigação pela parte ré, o autor procedeu com o protesto (id. 189564476), a qual foi enviado no endereço do requerido constante do contrato. Contudo, o débito não foi adimplido.

Nesse contexto, afiguram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar de busca e apreensão pretendida, nos termos do artigo 3º, caput, do Decreto-Lei 911/1969.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
, para determinar a expedição do mandado de busca a apreensão dos bens e seus documentos, depositando-os em mãos do requerente.

Executada a liminar,
CITE-SE
a requerida desta ação, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar integralmente a dívida, conforme os valores apresentados na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que tenha exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69.

Determino

a realização de restrição judicial do veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada após a efetivação da apreensão.

Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) dias sem que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam consolidadas a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69.

Por fim, não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro,
INTIME-SE
a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto lei 911/69.

CUMPRA-SE
, expedindo-se o necessário.

Em suas razões recursais (ID.

296933388
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
A
usência de constituição válida em mora por falta de notificação extrajudicial ao endereço contratual
e
ausência de pressuposto processual essencial

2.
I
nvalidade do protesto por edital sem esgotamento de medidas para localização dos devedores

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a liminar concedida e extinguir a ação de busca e apreensão por ausência de constituição válida da mora, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Intimação (40349780)
– PJE 1º Grau
) e preparo
recolhido (ID.

296973382
)
.

Contrarrazões (ID
.

301995378
), pugnando pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

IGOR MATHEUS SZPAKI CORRADI, JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA, ACELMO CEZAR CORRADI e GISLAINE CRISTINA SZPAKI

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA, IGOR MATHEUS SZPAKI CORRADI, ACELMO CEZAR CORRADI e GISLAINE CRISTINA SZPAKI contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro-MT (ID 190216134), nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária nº 1000952-64.2025.8.11.0046, que deferiu liminarmente a medida de apreensão de veículos e maquinários com base no inadimplemento contratual
, argumentando estar presentes os requisitos exigidos pelo
Decreto-Lei nº 911/1969
.

A parte Agravante, em suma, defende que não
houve a devida constituição em mora, requisito essencial para a viabilização da busca e apreensão
, conforme Súmula 72 do STJ.

Sustenta que a Agravada
se limitou
ao protesto por edital sem demonstrar o esgotamento de medidas para localização dos devedores e sem encaminhar notificação ao endereço contratual.

Argumenta que tal vício compromete a higidez do processo e configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício.

Por fim, requer a revogação da liminar concedida e a extinção da ação por ausência de pressuposto processual.

Lado outro, a parte Agravada assevera que a constituição em mora foi devidamente promovida quando da comunicação do protesto via correios ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, com comprovação de recebimento em 16/12/2024.

Esclarece que não se tratou de protesto por edital, mas de comunicação regular via cartório de protesto encaminhada pelos Correios ao endereço contratual.

Defende que tal procedimento atende ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e à jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1132).

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a liminar foi regularmente concedida ante o preenchimento de todos os pressupostos legais.

Passo à análise das teses recursais.

1.
A
usência de constituição válida em mora por falta de notificação extrajudicial ao endereço contratual
e
ausência de pressuposto processual essencial

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia cinge-se à manutenção ou não
da decisão que deferiu a medida liminar para apreensão dos seguintes veículos:
caminhão Volkswagen modelo 8.160 (placa QAE6C90-MT)
, caminhonetes
Fiat Strada, de diversos anos e modelos
,
caminhonete Hyundai HR HDB (placa RAT4G53-MT)
,
máquina torno
roletador
Vulcano VC 220
,
roletadeira

Vulcamaquinas
VC2000
e
eletropneumática
Vulcamaquinas
modelo 1900
em razão do inadimplemento da
Cédula de Crédito Bancário nº 2097438
.

É imperioso destacar, de início, que a comprovação da mora constitui pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária
, conforme
artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69
:

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido
aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizou esse entendimento na Súmula 72, que dispõe de forma categórica: "A comprovação da mora é indispensável à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, oriundo dos Recursos Especiais 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, pacificou definitivamente a questão atinente aos requisitos para constituição em mora do devedor fiduciante.

Na ocasião, o
entendimento consolidado estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato de financiamento, sendo dispensada a prova efetiva de recebimento pelo destinatário
:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A
orientação jurisprudencial representa evolução significativa na interpretação do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, na medida em que reconhece a validade da constituição em mora mediante o simples envio da comunicação ao endereço contratual, independentemente de comprovação de que o devedor efetivamente tomou ciência do conteúdo da notificação.

No presente caso, contrariamente ao alegado pelos Agravantes, verifica-se que não há ausência de constituição válida em mora.

A análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos originários revela que o protesto do título foi regularmente formalizado pelo cartório competente
(id.
189564476
– PJE 1º Grau)
e encaminhado
ao endereço do devedor, conforme se vê do recibo de entrega de título 129138 (ID.
189564477
– PJE 1º Grau).

No documento de recebimento em questão há indicação do devedor sacado como sendo o Agravante, além do endereço constante no contrato de alienação fiduciária e indicação de data
em
16/12/2024

e recebedor
como sendo “Tainá”.

O recibo em questão
constitui prova robusta de que a notificação foi efetivamente
enviada, mais precisamente
entregue
,
no endereço contratual,
atendendo
a
s exigências do Tema Repetitivo 1132 do STJ
para
dispensa
r
a comprovação do recebimento.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por empresa devedora contra decisão que indeferiu pedido de revogação de liminar de busca e apreensão de bem financiado, sob alegação de abusividade contratual e negativa de prestação jurisdicional. Decisão recorrida manteve ordem de indicação do paradeiro do bem. II. Questão em discussão 2. Delimita-se a controvérsia à verificação da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por omissão do juízo de origem na análise da alegação de abusividade dos encargos contratuais e, no mérito, se há elementos suficientes para a descaracterização da mora e consequente revogação da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. Não se constata nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão agravada enfrentou os argumentos relevantes apresentados, ainda que de forma sucinta, com base em decisão anterior que reconheceu a regularidade da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial válida. 4. Inexiste inovação recursal, visto que os fundamentos referentes à suposta abusividade dos encargos foram oportunamente apresentados na instância de origem. 5. A regularidade da constituição em mora foi reconhecida, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1132), bastando o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova de recebimento. 6. A alegação de cobrança de encargos abusivos ampara-se em laudo técnico particular unilateral, desprovido de contraditório e chancela judicial, não sendo suficiente para descaracterizar a mora ou revogar a liminar, por demandar dilação probatória e análise exauriente, incompatíveis com o rito do agravo de instrumento. 7. A descaracterização da mora em razão de eventual abusividade de encargos exige prova técnica idônea e manifestação judicial específica no processo de origem. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A mera apresentação de laudo técnico particular unilateral, sem produção de prova pericial sob o crivo do contraditório, não afasta a presunção de validade dos encargos contratuais para fins de descaracterização da mora em ação de busca e apreensão. 2. Regularmente constituída a mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço convencionado, subsiste a liminar de busca e apreensão até ulterior deliberação na instância de origem.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 300 e 1.015; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; TJMT, N.U 1002366-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 23/04/2025. (N.U 1023393-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Deste modo, não merece prosperar as alegações dos Recorrentes, visto que houve a devida constituição em mora, requisito essencial para viabilização da busca e apreensão.

2.
I
nvalidade do protesto por edital sem esgotamento de medidas para localização dos devedores

Os Agravantes apontam, ainda, sobre a invalidade do protesto por edital, na
medida
em que não
houve
tentativas de localização dos devedores, motivo pelo qual deve ser descaracterizada a mora por isso.

O protesto por edital
, de fato,
constitui modalidade excepcional de constituição em mora, utilizada apenas quando esgotados todos os meios de localização do devedor.

No entanto, compulsando detidamente os autos, verifica-se que
não houve protesto por edital, mas sim comunicação regular do protesto enviada
pelo 2º Serviço Notarial de Comodoro/MT
ao endereço contratual
(ID.
189564477
– PJE 1º Grau)

e foi efetivamente recebida, conforme comprova a documentação acostada aos autos.

O procedimento adotado pela Agravada encontra-se em perfeita consonância com o disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69
, posto que a
norma legal estabelece que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não exigindo que a assinatura constante do aviso seja necessariamente a do próprio destinatário.

O
envio da comunicação do protesto via correios ao endereço contratual, com comprovação de entrega, atende integralmente aos requisitos legais
, sendo que
o ato praticado pelo serviço notarial cumpre integralmente a finalidade prevista na norma legal
, qual seja, proporcionar ciência inequívoca ao devedor sobre o inadimplemento e conceder-lhe prazo hábil para purgação da mora.

Sobre isso, destaca-se que a 4ª Turma do STJ no julgamento do
AgInt
no R
Esp
Nº 2007339
/
RS
de Relatoria do
Min
.
João Otávio De Noronha
houve a indicação de que, inclusive, “
a mora deve ser comprovada por meio de
notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos
e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)
.

Assim, resta plenamente cabível a notificação na forma realizada pela Agravada.

É fundamental compreender que a exigência de constituição em mora na alienação fiduciária visa assegurar ao devedor o conhecimento de sua situação de inadimplência e a oportunidade de regularizar a obrigação antes da perda definitiva do bem.

No caso em análise,
resta evidente que a
finalidade foi plenamente atendida
e,
portanto, qualquer nulidade processual que possa comprometer a validade da liminar concedida.

Com isso, a
constituição em mora foi regularmente promovida, observando-se os requisitos legais e os parâmetros jurisprudenciais consolidados.

A alegação de ausência de pressuposto processual essencial não encontra respaldo nos elementos dos autos
, na medida em que
se verifica
o cumprimento rigoroso de todas as exigências legais para a propositura válida da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. SUFICIÊNCIA. TEMA 1132/STJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITES DO AGRAVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, no bojo de ação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a notificação extrajudicial que instrui a ação de busca e apreensão, entregue a terceiro no endereço contratual, é suficiente para constituir o devedor em mora; (
ii
) se cabe a análise de matérias não enfrentadas na origem, na via estreita do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com a simples expedição da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, conforme o Tema 1132/STJ, sendo irrelevante o recebimento por terceiros. 4. Alegações como nulidade por segredo de justiça, aplicação de multa e inversão do ônus da prova não foram analisadas na origem, sendo vedada sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 5. O agravo de instrumento deve se restringir à análise da decisão que concede ou nega a medida liminar, sendo incabível o exame originário de matérias ainda não apreciadas pelo juízo singular. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido Tese de julgamento: "1. A constituição em mora nos contratos de alienação
fiduciária se dá com a simples expedição da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor. 2. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000452-41.2022.8.11.0098, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.11.2024; TJ-MT, AI nº 1036826-62.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.04.2025; TJ-MT, AI nº 1035189-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.2025. (N.U 1020069-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Em conclusão, a
decisão proferida pelo Juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável
, sendo que a
concessão da liminar
mostra-se
juridicamente adequada, porquanto demonstrada a existência de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, o inadimplemento do devedor e a constituição válida em mora.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de
I
nstrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025